Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700953-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA TELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO VERA LUCIA TELES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 113011090, autos originários) proferida no procedimento de produção antecipada de provas movida contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela de urgência, in verbis: “A emenda apresentada pela autora ainda apresenta falhas técnicas, mas é possível o recebimento. A Procuradoria Geral do Distrito Federal não tem legitimidade para figurar como parte, mas como se trata de mera irregularidade a correção pode ser feita de ofício. Assim, retifique-se o polo passivo para Distrito Federal e Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e exclua-se do sistema o Ministério Público, posto que não se trata de caso de intervenção do referido órgão. Cumpre ressaltar que a presente ação é de produção antecipada de provas (artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, pois no código vigente não há previsão de exibição de documentos), portanto incabível qualquer pronunciamento judicial, conforme artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil portanto, incabível neste procedimento pedido de tutela de urgência. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Citem-se para exibição dos documentos solicitados com a advertência do artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil.” O art. 382, § 4o, do CPC dispõe: “O art. Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Diante da previsão legal acima destacada e observado que a impugnação da parte é contra r. decisão que indeferiu tutela provisória em produção antecipada de prova, a hipótese é de manifesta inadmissibilidade do recurso. Acrescente-se, por fim, que é desnecessária a intimação prévia da agravante-autora, art. 932, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de vício insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora